Tribunal: TJSP
Processo: 1003102-49.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Pedido de nulidade de procuração pública assinada pela autora (e por seu marido) e das doações de 18 imóveis com base em tal procuração. Alegação de incapacidade, à época dos fatos, para assinatura da procuração. Acolhimento. Documentos médicos que retratam problemas psicológicos da autora no início de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Pedido de nulidade de procuração pública assinada pela autora (e por seu marido) e das doações de 18 imóveis com base em tal procuração. Alegação de incapacidade, à época dos fatos, para assinatura da procuração. Acolhimento. Documentos médicos que retratam problemas psicológicos da autora no início de 2016. Declaração médica, de 2018, que menciona a incapacidade da autora durante esse período no início de 2016. Prova testemunhal favorável à autora, confirmando os problemas psicológicos dela e a impossibilidade de assinatura de procuração. Contexto envolvendo as partes que pesa em favor da autora. Impossibilidade de se concluir pela plena capacidade da autora em doar imóveis, registrados em nome do casal (em condomínio com os cunhados e sogros), aos réus (cunhados). Nulidade, porém, restrita às declarações e poderes transmitidos pela autora. Doações nulas, também, porque celebradas por procuração sem indicação dos donatários. Precedentes. Nulidade, portanto, das escrituras de doações e de seus respectivos registros. Nulidades, porém, restritas a 50% dos direitos transferidos através da procuração assinada pela autora. Nulidades que não atingem a doação efetuada pelo ex-marido da autora (no que se refere à parte dele nos imóveis) e a doação feita pelo genitor dos réus (em alguns imóveis). Nulidades aqui reconhecidas que não implicam reconhecimento de comunicabilidade dos imóveis. Matéria que deverá ser discutida em ação própria. Sentença reformada, julgando procedentes em parte os pedidos da inicial, nos termos especificados no acórdão. Sucumbência dos réus. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003102-49.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante HELEN
BENEDICT DE FATIMA CREVELARO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MARCELO TOLOMEI LOPES, FERNANDO TOLOMEI LOPES, ALINE FREDERICO
CANISSO LOPES, VIVIAN TOLOMEI LOPES PALAZZIO, WESLEY MENON
PALAZZIO e PAULO EDUARDO CAMPOS PASCOLATE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 2/10
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1003102-49.2018.8.26.0077
Comarca: Birigui
Apelante: Helen Benedict de Fátima Crevelaro Lopes
Apelados: Marcelo Tolomei Lopes e outros
Juiz sentenciante: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO No: 22806
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. Insurgência da
autora em face da sentença de improcedência. Pedido de
nulidade de procuração pública assinada pela autora (e por seu
marido) e das doações de 18 imóveis com base em tal
procuração. Alegação de incapacidade, à época dos fatos, para
assinatura da procuração. Acolhimento. Documentos médicos
que retratam problemas psicológicos da autora no início de
2016.
Declaração
médica,
de
2018,
que
menciona
a
incapacidade da autora durante esse período no início de 2016.
Prova
testemunhal
favorável
à
autora,
confirmando
os
problemas psicológicos dela e a impossibilidade de assinatura de
procuração. Contexto envolvendo as partes que pesa em favor
da autora. Impossibilidade de se concluir pela plena capacidade
da autora em doar imóveis, registrados em nome do casal (em
condomínio com os cunhados e sogros), aos réus (cunhados).
Nulidade, porém, restrita às declarações e poderes transmitidos
pela autora. Doações nulas, também, porque celebradas por
procuração
sem
indicação
dos
donatários.
Precedentes.
Nulidade, portanto, das escrituras de doações e de seus
respectivos registros. Nulidades, porém, restritas a 50% dos
direitos transferidos através da procuração assinada pela
autora. Nulidades que não atingem a doação efetuada pelo ex-
marido da autora (no que se refere à parte dele nos imóveis) e
a doação feita pelo genitor dos réus (em alguns imóveis).
Nulidades aqui reconhecidas que não implicam reconhecimento
de comunicabilidade dos imóveis. Matéria que deverá ser
discutida em ação própria. Sentença reformada, julgando
procedentes em parte os pedidos da inicial, nos termos
especificados no acórdão. Sucumbência dos réus. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 501/503, complementada pela decisão de p. 522,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade processual.
Inconformada,
a
autora
apela
a
524/549

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 3/10
pretendendo a nulidade da escritura pública relativa à Procuração
Pública outorgada junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
e Títulos da Cidade de Birigui/SP; a nulidade das respectivas Escrituras
de Doação referentes aos imóveis matriculados sob os números 26.015,
65.802, 58.299, 57.793, 21.432, 41.051, 861, 29.050, 68.070, 11.471,
16.532, 4.698, 10.658, 5.981, 41.050, 31.725, 25.687 e 3.928 e
76.622 do Cartório de Registro de imóveis de Birigui/SP, lavradas
através do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de
Alvorada do Sul, Comarca de Bela Vista do Paraíso/Paraná; e a nulidade
dos respectivos Registros no Cartório de Registro de Imóveis de
Birigui/SP, restituindo os bens e direitos à prole resultante do
casamento da apelante com o apelado Marcelo.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 551/564).
Autos em termos para julgamento presencial (p.
571).
É o relatório.
Na origem, a autora pretendeu a nulidade da
procuração pública assinada por ela (em 11/03/2016) e das posteriores
escrituras de doações que teriam resultado na transferência de imóveis
aos réus (cunhados dela) e em prejuízo dela e aos filhos quanto aos
bens que pertenceriam ao casal (cf. ps. 39/40,
Para tanto, sustentou, em resumo, que as doações
foram efetuadas sem especificação dos donatários, beneficiários e dos
bens doados e em momento no qual a autora estava em estado
transitório de incapacidade mental, além de terem sido efetuadas
doações sem renda suficiente para a subsistência da doadora.
Os réus, por sua vez, sustentaram basicamente que
os dezoito imóveis doados1 e que constam na procuração objeto da
anulatória eram bens adquiridos pelo genitor de Marcelo (ex-marido da
autora), de Fernando e Vivian (cunhados) e que foram doados a eles
como forma de antecipação de legítima. Em razão disso, não se trataria
de bens que comunicariam a autora em razão do seu casamento
anterior com Marcelo. Sustentaram ainda que a autora sabia dessa
situação,
tanto
que
assinou
procuração
reconhecendo
essa
circunstância; e que as escrituras foram assinadas em outro Estado por
questões de menor pagamento de tributos:
Os 18 imóveis mencionados pela Recorrente às fls. 02/07, de
matrículas no 26.015; 65.802; 58.299; 57.793; 21.432; 41.051; 861;
29.050; 68.070; 11.471; 16.532; 4.698; 10.658; 5.981; 41.050;
31.725; 25.687 e 3.928 que constam da procuração, que a
Recorrente pretende nessa ação anular, são bens imóveis que
1 Dezoito porque, apesar de a apelante indicar dezenove matrículas, o imóvel de
matrícula no 76.662 tem origem na matrícula 68.070, sendo que apenas o primeiro foi
objeto da escritura de doação (cf. ps. 108/109 e 135/141).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 4/10
foram adquiridos pelo genitor do Marcelo, Fernando e Vivian, o
senhor Miguel Ruiz Lopes e transferidos (doados, porquanto nunca
houve nenhuma contraprestação) aos filhos como forma de
adiantamento de legítima.
Não é por acaso que todos esses bens, inclusive a residência
do senhor Miguel, têm como proprietários os corréus Marcelo,
Fernando e Vivian e seus pais respectivamente. Em todos esses
imóveis a propriedade dos bens é formada por um condomínio por uma
dessas pessoas, a depender do bem (Miguel, Marcelo, Fernando e
Vivian). Esses dezoito imóveis reivindicados por Helen, nada mais
são do que todo o patrimônio construído pelo senhor Miguel e sua
esposa Eli Tolomei Lopes ao longo de suas vidas, os quais foram
destinados aos filhos por herança, e não comunicaria com as
esposas deles por conta do regime de casamento adotado
(comunhão parcial de bens).
Assim, ao contrário do mencionado pela parte adversa, tais bens
não foram adquiridos com fruto do esforço comum do casal
durante o período de vigência da sociedade conjugal e, portanto,
nunca integraram o patrimônio comum partilhável, não tendo
nenhum direito sobre os bens.
A Recorrente não desconhece o fato de que esses bens integram a
herança do seu ex-marido e cunhados. Foi por esse motivo que em
11/03/2016
assinou
procuração
pública
elegendo
como
procurador o senhor Paulo Eduardo Campos Pascolate, dando a ele
amplos poderes para dispor dos imóveis (já que não pertencem a
eles), reconhecendo expressamente, no corpo da procuração, que tais
bens foram adquiridos com rendimentos exclusivos do seu sogro,
dados em adiantamento de legítima aos filhos dele.
[...]
Às fls. 321/377, foram juntadas a este processo os contratos de
aquisição dos imóveis que integram o corpo da procuração e cópia da
réplica apresentada no processo de divórcio onde a Recorrente, de má fé,
requereu a partilha desses bens. Somente a título de esclarecimento, e
para que não pairem dúvidas sobre a lisura do ato e o porquê da
procuração ter elegido o corréu Paulo Eduardo Campos Pascolate
como procurador, e as escrituras terem sido lavradas no Cartório
de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alvorada do SUL,
comarca de Bela Vista do Paraíso, Paraná, os réus esclarecem
que a confecção das escrituras públicas ocorreu no estado do
Paraná por conta única e exclusivamente da diferença de valores
entra as tabelas de custas e emolumentos praticadas no Estado
de São Paulo e do Paraná. (ps. 553/554).
Em observância às matrículas dos imóveis em
questão (ps. 42/109),2 nota-se haver um certo padrão quanto ao
registro das aquisições e das doações.
A maioria das aquisições dos imóveis ocorreu entre
2008 e 2013 e em todos os imóveis consta como adquirentes nas
2 Desconsideram-se aqui os imóveis de matrículas no 50.420 (ps. 154/159), 87.226
(ps. 160/161) e 87.209 (ps. 162/163), uma vez que não são objetos dos pedidos da
inicial e também não constam nas escrituras de doação e na procuração objeto do
pedido de anulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 5/10
matrículas a autora Helen e o réu Marcelo (quando eram casados), em
condomínio, geralmente, com os irmãos dele (Vivian e Fernando, com
menção ou não aos respectivos cônjuges Wesley e Aline). Em poucas
vezes, o sogro e a sogra da autora também apareceram no registro de
compra e venda desses imóveis.
Em relação às doações, na maior parte das vezes, os
donatários são Vivian/Wesley e Fernando/Aline, constando como
doadores normalmente Marcelo e Helen. Todas as doações foram
registradas em 2017.
As únicas exceções dizem respeito aos imóveis de
matrícula no 57.793, 26.015 (sem registro de doação e de aquisição) e
3.928 (adquirido em nome exclusivo de Marcelo e Helen), mas que
mesmo assim constaram na procuração e nas escrituras de doação que
favoreceram Fernando/Aline e Vivian/Wesley (cf. ps. 65/67, 98/100,
106/107, 110/115, 116/121, 142/147).
Feitas essas observações, a sentença comporta
reforma.
Em primeiro lugar, a autora sustenta que essas
doações foram simuladas pelo réu Marcelo em conluio com os
funcionários do Cartório de Registro Civil de Birigui e em momento no
qual ele teria se aproveitado da incapacidade dela em virtude dos
problemas psicológicos que sofria à época.
Esse conluio com os funcionários do cartório, porém,
não foi minimamente demonstrado.
Em relação à incapacidade da autora para assinar a
procuração em favor do réu Paulo em março de 2016 (para se efetivar
as doações), os documentos apresentados no processo e as provas
testemunhais são suficientes para sua comprovação.
As prescrições médicas da época (desde abril de
2016) fazem menção ao tratamento psiquiátrico da autora de longa
data, quando ela apresentava instabilidade emocional, crises de
ansiedade e pensamentos por vezes suicida, razão pela qual a
conclusão do profissional que atendeu a paciente foi de que ela não
tinha condições de seguir sua rotina de trabalho ou de se relacionar
com os colegas de trabalho (ps. 174/181).
Em razão disso, em abril de 2016 a autora pleiteou
auxílio doença perante o INSS, benefício esse que foi deferido (ps.
203/206).
O documento de ps. 427/428, por sua vez, faz
menção à incapacidade da autora, pois, segundo o médico dela, a
paciente “esteve absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil,
sendo o período mais severo entre os meses de fevereiro de 2016 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 6/10
agosto de 2016”.
É verdade que esse último documento foi assinado
pelo mesmo médico particular da autora em novembro de 2018
(fazendo remissão a fatos ocorridos em 2016).
Entretanto, a prova testemunhal também confirmou
que a autora, no início 2016, passava por momentos complicados
quanto à saúde mental dela, não tendo condições de dar aula e,
inclusive, não tendo condições muitas vezes de concluir os raciocínios
dela.
Situações estranhas foram relatadas como a falta de
nexo nas aulas em que a autora lecionava na época e momentos em
que ela ficava horas chorando no carro no estacionamento da
faculdade, quando havia dito que iria para casa. É o que foi narrado
pelas testemunhas Renata, Rosalina e José.
A informante Alda, por sua vez, era a pessoa quem
cuidava da autora à época dos fatos
informação essa que, em
momento algum, foi impugnada pelos réus.
Perante o juízo, além disso, declarou que, no dia da
assinatura da procuração, a autora não tinha condições para tanto, de
tal modo que, se dependesse exclusivamente de Alda, essa assinatura
não teria ocorrido.
A prova testemunhal apresentada pelos réus não
afasta essas conclusões.
Na maior parte, as testemunhas deles fazem menção
ao responsável pela aquisição dos imóveis (o que, por sua vez, é
relevante apenas em um eventual processo de partilha de bens entre
Helen e Marcelo).
O funcionário do Cartório que prestou testemunho,
também, apesar de presente no local, não foi o responsável por lavrar a
procuração pública e não soube informar os detalhes do ato.
Outro indicativo de que a procuração não foi
assinada pela autora com plena consciência das declarações dela é o
próprio contexto conflituoso envolvendo as partes na época, na medida
em que houve o ajuizamento de uma ação de divórcio no final de 2015.
É improvável que a autora tivesse plena consciência
ao permitir a doação de todos esses imóveis que estavam registrados
em nome do casal (e em condomínio com os cunhados e sogros) em
benefício dos réus.
Com isso, a procuração de ps. 39/40, no que se
refere às declarações e poderes transferidos pela demandante, é nula,
nos termos do artigo 104, inciso I do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 7/10
Evidentemente que essa procuração não é nula em
relação ao réu Marcelo, já que a manifestação de vontade dele não é
discutida nos autos.
Em segundo lugar, a autora alega que as doações
são nulas, uma vez que a procuração assinada por ela não teria
indicado expressamente os donatários.
Nesse ponto, também, assiste-lhe razão, porque, na
procuração de ps. 39/40, constam apenas os imóveis que poderiam ser
doados pelo procurador Paulo, mas não consta o nome dos donatários.
Existe apenas a menção genérica de que tal alienação poderia ser
efetuada “para quem quiser”.
Entretanto, a doação é ato formal e solene e, quando
efetuada por procuração, exige poderes especiais (art. 661, § 1°, do
CC/2002), inclusive com menção do seu objeto e dos donatários. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO E
NEGÓCIOS JURÍDICOS - DOAÇÃO DE IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE
PROCURADOR - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTOU INVÁLIDA A
PRIMEIRA PROCURAÇÃO OUTORGADA EM RAZÃO DA FALSIDADE DO
CONTEÚDO
A
DESPEITO
DA
AUTENTICIDADE
DA
ASSINATURA,
MANTENDO A HIGIDEZ DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE MANDATO
ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUA FALSIFICAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO CARECE DOS ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA A SUA VALIDADE, NOTADAMENTE A PARTICULARIZAÇÃO
DO
DONATÁRIO
-
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
Hipótese:
A
controvérsia dos autos reside na análise acerca da aventada nulidade da
doação por procuração quando descumpridos requisitos essenciais
determinados na lei. 1. A validade da declaração de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei a exigir expressamente.
A doação, no entanto, é negócio jurídico contratual
essencialmente formal, porquanto a própria lei especifica que ocorrerá
por escritura pública ou instrumento particular, notadamente quando
perfectibilizado por intermédio de mandato, cuja outorga está
sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. 2. Para
a validade de escritura de doação realizada por procurador não
bastam poderes para a liberalidade, de modo genérico, é
indispensável a menção do respectivo objeto e do donatário, o
que não ocorreu na espécie. 3. Ademais, no caso, é incontroverso o
fato de que não houve a indicação do donatário do imóvel, bem
ainda que a primeira procuração é falsa, a sugerir, a partir da cronologia
dos fatos, que o negócio jurídico fora entabulado com a figura do falsus
procurator. 4. Recurso especial provido para julgar parcialmente
procedente os pedidos a fim de declarar a nulidade da escritura de
doação lavrada com base nas procurações de fls. 106-109.” (STJ,
4a Turma, REsp no 1.575.048/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
23/02/2016, - sem destaque no original).
“Ação ordinária de anulação de doação. Doação feita por meio de
mandato. Ausência de menção aos poderes especiais e expressos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 8/10
Art. 661, §1o do Código Civil. Os poderes para doação devem ser
expressos e dispostos de maneira clara, contendo no mandato a
especificação do bem e do donatário. Caso em que os poderes para
doação não estão embutidos entre os atos que o mandatário poderia
praticar para a outorgada administração de patrimônio da mandante, de
maneira ampla e genérica. Inadmissibilidade. Nulidade do ato jurídico
reconhecida. Sentença reformada. Dado provimento ao recurso para
julgar procedente a ação.” (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1068968-08.2013.8.26.0100, Rel. Des. Nilton Santos
Oliveira, j. 26/06/2019 sem destaque no original).
Em todo caso, a procuração pública em relação aos
poderes transferidos por Marcelo não é nula.
Ela seria ineficaz, porque pendente de ratificação dos
atos praticados (de maneira expressa ou tácita), nos termos do artigo
662 do Código Civil, o que se verificou ao menos na parte dos imóveis
que em tese caberiam ao réu Marcelo pelo regime de bens do
casamento adotado por ele (casamento em 1992 pela comunhão
parcial), já que o réu em questão reconhece em suas alegações o
acerto dessas doações.
O que são nulas, portanto, são as escrituras de
doação e seus respectivos registros e apenas no que se refere a 50%
(cinquenta por cento) dos direitos ali transferidos através da procuração
de ps. 39/40 para os réus Vivian/Wesley e Fernando/Aline, uma vez
que, em tese, 50% (cinquenta por cento) dos direitos transferidos
pertenceriam à meação da autora Helen, em razão do regime de bens
do casamento.
Tanto é assim que o pedido de nulidade é fundado
em fraudes relativas à meação pertencente à demandante: “houve
FRAUDE À MEAÇÃO DA REQUERENTE, fato que materializa inquestionável
nulidade dos atos jurídicos visto que as doações se referem à meação de
todos os imóveis que se encontravam registrados em seu nome no Cartório de
Registro de Imóveis de Birigui/SP, ainda mais sem reservar parte para sua
subsistência” (p. 23).
Nessa mesma linha de raciocínio, as nulidades aqui
declaradas não atingem as doações efetivadas por Miguel e Eli aos
filhos (como ocorreu no imóvel de matrícula no 25.687 ps. 86/89).
Além disso, as nulidades aqui reconhecidas têm
efeito apenas de abrir a possibilidade de a apelante discutir a partilha
dos imóveis com o ex-cônjuge Marcelo. Não implica, por si, o
reconhecimento da comunicabilidade desses imóveis.
A título exemplificativo (como não constam todos os
contratos de aquisição dos imóveis), nota-se que, na escritura de
compra e venda do imóvel de matrícula 4.698, consta declaração dos
compradores de que os recursos de sua aquisição vieram de Miguel e Eli

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 9/10
genitor dos demandados (p. 333).
Assim sendo, com base nas escrituras e contratos de
compra e venda desses imóveis (ps. 321/362) e da prova testemunhal
produzida na presente demanda, seria possível até mesmo reconhecer
que esses bens imóveis não se comunicaram para a autora, nos termos
do artigo 1.659, inciso I do Código Civil.
Seja como for, essa matéria deve ser objeto de ação
própria e não interfere no reconhecimento das nulidades mencionadas
acima.
Dessa maneira, em resumo, acolhe-se em parte o
pedido de nulidade da procuração de ps. 39/40 (no que se refere às
declarações e poderes transferidos pela demandante); e das escrituras
de doação e dos respectivos registros, apenas no que se refere a 50%
(cinquenta por cento) dos direitos transferidos dos imóveis de matrícula
no 26.015, 65.802, 58.299, 57.793, 21.432, 41.051, 861, 29.050,
68.070, 11.471, 16.532, 4.698, 10.658, 5.981, 41.050, 31.725, 25.687
e 3.928 e 76.622 do Cartório de Registro de imóveis de Birigui/SP.
Em relação ao imóvel de matrícula no 68.070, faz-se
a observação de que a nulidade abrange apenas o imóvel de matrícula
no 76.622 que lhe sucedeu, na medida em que o imóvel de matrícula
76.621 não foi objeto do processo e consta que foi vendido pelos
proprietários em 2016 (ps. 231/234).
Em relação ao imóvel de matrícula 29.050, faz a
observação de que a nulidade abrange os dois imóveis desdobrados
(matrículas no 81875 e 81876), na medida em que ambos foram
objetos de doação e transferidos para os réus Vivian/Wesley e
Fernando/Aline (ps. 101/105).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação, para declarar a nulidade parcial da procuração de
ps. 39/40, das escrituras de doação e seus respectivos registros dos
imóveis objetos do presente processo, nos termos do acórdão,
limitando-se essas nulidades a 50% (cinquenta por cento) dos direitos
transferidos por meio dessa procuração e dessas escrituras.
Diante da sucumbência mínima da autora, arcarão os
réus com a integralidade despesas processuais.
Em relação aos honorários advocatícios, arcará cada
um dos réus de maneira proporcional (art. 87, § 1o, do CPC) com o
total de 15% (quinze por cento) sobre metade do valor atualizado da
causa, o que, por sua vez é compatível com o benefício econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003102-49.2018.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 10/10
auferido pela demandante com a procedência da demanda.3
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
3 O valor da causa (R$ 598.510,22) foi resultante da soma do valor das escrituras de
doação. Como essas doações foram anuladas apenas em relação a metade dos direitos
ali transferidos em nome de Helen e Marcelo, o benefício econômico foi de
aproximadamente metade dessa quantia (R$ 299.255,11, devidamente atualizada).